Tribunal: TJSP
Processo: 1503325-06.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 180, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – Provas dos autos suficientes a demonstrar que o apelante recebeu e conduziu o caminhão em questão ciente de sua origem ilícita. Dolo evidenciado. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir as penas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503325-06.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARCELO HENRIQUE SOARES DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso interposto pelo réu Marcelo Henrique Soares dos
Santos, somente para reduzir as suas penas para 01 ano, 04 meses e 10 dias de
reclusão e pagamento de 12 dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo, no
mais, a sentença de primeiro grau. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503325-06.2020.8.26.0228 -Voto no 14769
2
Apelação Criminal no 1503325-06.2020.8.26.0228
Comarca de São Paulo 20a Vara Criminal Central
Apelante: Marcelo Henrique Soares dos Santos
Apelado: Ministério Público
Voto no 14769
APELAÇÃO CRIMINAL ARTIGO 180, “CAPUT”, DO
CÓDIGO
PENAL

ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
IMPOSSIBILIDADE
Provas dos autos suficientes a demonstrar que o apelante
recebeu e conduziu o caminhão em questão ciente de sua
origem ilícita. Dolo evidenciado. Recurso parcialmente
provido, somente para reduzir as penas.
Vistos.
Marcelo Henrique Soares dos Santos interpôs
recurso de Apelação da r. sentença datada de 17.08.2020, prolatada pelo
MMo Juiz de Direito da 20a Vara Criminal Central da Comarca da
Capital, que o condenou à pena de 01 ano e 09 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 17 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, por infração do artigo 180, “caput”, do Código
Penal (fls. 198/204).
Em suas razões, a Defesa requereu a
absolvição,
alegando,
em
síntese,
insuficiência
probatória.
Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação para a modalidade culposa,
a fixação da pena-base no mínimo legal, a substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos e a fixação de regime inicial
diverso do fechado (fls. 214/226).
O Ministério Público, por sua vez, nas
contrarrazões, reiterou as alegações finais e requereu o não provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503325-06.2020.8.26.0228 -Voto no 14769
3
do apelo (fls. 238/241).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou, também, pelo não provimento do recurso (fls. 256/259).
É o relatório.
O ora apelante foi denunciado como incurso no
artigo 180, “caput”, do Código Penal, porque, entre os dias 08.02.2020 e
11.02.2020, na cidade e Comarca da Capital, recebeu e conduziu, em
proveito próprio, a motocicleta Honda/PCX 150, ostentando a placa
DFA-9640, sabendo que se tratava de produto de crime (fls. 69/70).
Encerrada a instrução, sobreveio sentença que
o condenou, nos termos da inicial.
Em que pesem as alegações da Defesa, o
recurso não pode ser provido, exceto para reduzir as penas, uma vez que,
analisando-se o conjunto probatório, verifica-se que ele, no mais, foi
avaliado com propriedade pelo MMo Juiz de Direito sentenciante.
Com efeito, a materialidade do delito ficou
evidenciada em face dos boletins de ocorrência (fls. 09/13 e 72/73 este
último indicando que a motocicleta em questão era produto de anterior
crime de furto), do auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), do auto de
entrega (fls. 16), bem como da prova oral.
A autoria, da mesma forma, é inconteste.
Interrogado na Delegacia e em Juízo, o réu
optou por exercer seu direito constitucional de permanecer em silêncio
(fls. 08 e 244 gravação audiovisual).
Os demais elementos de prova trazidos aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503325-06.2020.8.26.0228 -Voto no 14769
4
autos, contudo, confirmam a prática do crime receptação pelo acusado.
Em depoimento seguro, a testemunha Fabiano
de Sousa Verçosa, policial militar, esclareceu que avistou uma
motocicleta com dois indivíduos, que apresentaram atitude suspeita ao
visualizar a viatura. Segundo Fabiano, os agentes não obedeceram à
ordem de parada e iniciaram fuga, sendo que, após cinco minutos de
perseguição, a moto colidiu com um caminhão e os indivíduos fugiram a
pé. Ressaltou que, neste momento, o réu dispensou um simulacro de
arma de fogo e foi detido, apesar da resistência ofertada. Asseverou que
um adolescente, que estava na garupa, foi abordado pelo policial André.
Afirmou que o acusado e o jovem admitiram que a motocicleta era
produto de furto e que eles estavam circulando pelo bairro com intuito
de praticar novos delitos. Relatou, ainda, que a moto ostentava placa
adulterada (fls. 244 gravação audiovisual).
No mesmo sentido foi o depoimento da
testemunha André Rodrigues Souza, também policial militar, o qual
narrou os fatos à semelhança de seu colega, confirmando, dentre outras
coisas, a visualização do acusado e um adolescente em uma motocicleta,
os quais apresentaram nervosismo ao visualizar a viatura; a fuga dos
indivíduos, que caíram da moto após perseguição; a visualização do
apelante dispensando um simulacro de arma de fogo; a abordagem do
acusado e do menor; e a constatação de que a motocicleta era produto de
crime anterior (fls. 244 gravação audiovisual).
Importante ressaltar, nesse passo, no tocante à
idoneidade dos depoimentos dos policiais, que na condição de servidores
públicos, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com a
observância aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503325-06.2020.8.26.0228 -Voto no 14769
5
como de resto qualquer pessoa há de merecer, até a prova em contrário,
inexistente nos autos.
Nesse sentido: “PROVA - testemunha
Policial
Militar
Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de
Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade,
uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém
como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse
taxado de suspeito - Recurso improvido.” (Apelação Criminal n. 1 103.338-3/6 - São
Paulo 9a Câmara Criminal - Relator. Ubiratan de Arruda - 30. 1.2008-V. U).
Consigne-se, a propósito, não existir qualquer
evidência de que os policiais estivessem perseguindo o réu ou tivessem
motivo para incriminá-lo falsamente.
Já a vítima Renata Cavalcanti Guardiola, em
fase inquisitória, confirmou que sua motocicleta foi furtada e,
posteriormente, recuperada pela Polícia. Afirmou que a moto foi
restituída desprovida da placa (fls. 06).
Verifica-se, portanto, que o apelante adquiriu,
recebeu e conduziu a motocicleta Honda/PCX 150, placa DFA-9640, em
proveito próprio, que sabia ser produto de crime, pois, além de ter
empreendido fuga ao avistar os policiais, sequer forneceu qualquer
documento da motocicleta e nem forneceu dados que permitissem a
identificação ou localização da pessoa de quem teria recebido o bem,
sendo certo que permaneceu em silêncio na Delegacia e em Juízo. Além
disso, no momento em que foi abordado, ele disse aos policiais que sabia
que a moto tinha sido furtada. Em tais circunstâncias, forçosa a
conclusão de que o ora apelante adquiriu, recebeu e conduziu o veículo
ciente de sua origem ilícita.
Considere-se, a propósito, que, no processo
criminal pela prática de receptação, a aferição do elemento subjetivo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503325-06.2020.8.26.0228 -Voto no 14769
6
tipo deve ser feita com base na análise das circunstâncias que envolvem
os fatos, constatadas com máximas de experiência.
Nesse
sentido:
“PROVA

Receptação

Inexigibilidade de certeza sobre o elemento subjetivo Entendimento Inteligência:
art. 46 do Código Penal, art. 180, caput do Código Penal, No crime de receptação,
não se exige do Juiz certeza absoluta sobre o dolo que movimento o receptador, até
mesmo porque, por ser subjetivo, e, portanto, íntimo, entranhado no pensamento do
agente, proveniente de elucubrações cerebrinas, torna extremamente difícil, ao meio
exterior, tal convicção”. (Apelação no 12.305.565/3, j. 13.06.2002, 1a Câmara de
Direito Criminal, rel. Laércio Laurelli, RJTACRIM 61/148).
“PROVA- Receptação dolosa Demonstração de que
o agente tinha ciência da origem ilícita da coisa, através de conjecturas ou
circunstâncias exteriores
Possibilidade
Inteligência: artigo 5o, LVII da
Constituição da República
Em se tratando de crime de receptação dolosa, a
demonstração de que o agente tinha ciência sobre a origem ilícita da coisa pode ser
deduzida de conjecturas ou circunstâncias exteriores, ou seja, do comportamento ab
externo, do modus operandi do comprador, uma vez que, não se podendo penetrar
no foro íntimo do agente; não há como aferir-se o dolo de maneira direta ou
positiva”. (TACrimSP Ap. Criminal no 1.050.991/4 7a Câmara Criminal, rel.
José Habice, j. 10.04.97 RJTACRIM 35/285).
Impossível, portanto, a almejada absolvição por
insuficiência de provas, bem como a desclassificação para a modalidade
culposa.
Registre-se que: “A prova do conhecimento da
origem delituosa da coisa, em crime de receptação, pode vir extraída da própria
conduta do agente e dos fatos e circunstâncias que envolveram a infração”
(TACrimSP, RT 826/610).
“Em tema de receptação, a só posse injustificada da
'res' faria como no furto por presumir a autoria. Ao possuidor, tal sucedendo, é que
competiria demonstrar havê-la recebido por modo lícito. A apreensão da 'res furtiva'
em poder do acusado enseja, induvidosamente, inversão do ônus da prova”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503325-06.2020.8.26.0228 -Voto no 14769
7
(TACrimSP, RT 728/54).
“No crime de receptação, o simples fato da apreensão
do bem em poder do acusado já seria suficiente para incriminá-lo, pois a posse do
produto do crime faz inverter o ônus da prova, devendo o réu atestar a legalidade e
licitude de sua posse” (TJESP, Apelação no 993.07.034805-4, Relator
Desembargador NEWTON NEVES, julgamento 16-3-2010).
Assim
sendo,
impõe-se,
efetivamente,
a
manutenção da condenação, tal como lançada no ato sentencial.
Quanto às penas, a sentença merece reparo.
O MMo Juiz, na primeira fase, considerando
que “o réu praticou crime grave, de alta reprovabilidade, porque delito
parasitário, cujo principal efeito criminógeno é ser o grande
fomentador dos crimes contra o patrimônio, não só os furtos, como os
crimes de roubo e latrocínio” e que “para a caracterização e
conformação da culpabilidade, há de se ver a natureza e valor do bem
receptado e, no caso dos autos, tratase de bem de valor intrínseco
considerável. Ora, não é possível que a receptação de uma moto seja
apenada da mesma forma, ou de forma próxima, a de quem recebe uma
bicicleta ou um relógio furtados, por exemplo. As gravidades das
condutas são totalmente díspares, denotando no caso do crime relativo
a veículos ter o agente uma personalidade muito mais seriamente
comprometida e voltada para a criminalidade, bem como gerando
maiores prejuízos para as vítimas, e estimulando a ocorrência de crimes
muitas vezes de gravidade ímpar, como roubos com arma de fogo e
restrição à liberdade das sobreditas vítimas”, fixou a pena-base 1/2
acima do mínimo legal, o que não se mostrou adequado, uma vez que a
gravidade em abstrato do delito é inerente ao tipo e não pode ser
considerada para majorar a pena-base.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503325-06.2020.8.26.0228 -Voto no 14769
8
Assim, considerando somente a segunda
circunstância apontada pelo sentenciante, a qual efetivamente justifica
um aumento da pena-base, por evidenciar uma maior reprovabilidade da
conduta, mas não sendo desfavoráveis ao acusado as demais
circunstâncias judiciais, entendo mais adequado o aumento de somente
1/6, resultando em 01 ano e 02 meses de reclusão e pagamento de 11
dias-multa, no valor unitário mínimo.
Destaca-se, a propósito, que a imposição de
pena tem por escopo não somente a prevenção especial (reeducar e
recuperar o infrator), mas, também e principalmente, exercer a
prevenção geral.
Nesse sentido: “O juiz tem poder discricionário para
fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o
caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias que
devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que, quando todos os
critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado;
entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa
ficar no patamar mínimo” (STJ, 2a Turma, HC 76.196/GO, rel. Min. Maurício
Correa, RTJ, 176/742 ou Guilherme De Souza Nucci, Individualização da Pena, 1a
ed., RT, 2005, págs. 338-9, nota 5, grifei).
Na segunda fase, presente a circunstância
agravante
da
reincidência
(fls.
174

Processo
no
0007088-08.2015.8.26.0635), o magistrado aumentou a pena em mais
1/6, resultando, agora, em 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão e
pagamento de 12 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Na terceira fase, ausentes qualquer causa de
aumento ou de diminuição, a pena torna-se definitiva no patamar em que
agora se encontra.
O regime fechado, estabelecido para o início do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503325-06.2020.8.26.0228 -Voto no 14769
9
cumprimento da pena, está correto, tendo em vista o fato de o réu ser
reincidente, já tendo sido condenado à pena de reclusão, em regime
fechado, e voltado a delinquir, tudo evidenciando que a fixação de
regime mais brando não seria suficiente à prevenção e repressão.
Nesse sentido:
“HABEAS
CORPUS.
FURTO
QUALIFICADO. REGIME INICIALMENTE FECHADO. GRAVIDADE DO CRIME.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA FIXADA NO MÍNIMO
LEGAL. RÉU REINCIDENTE. ORDEM CONCEDIDA PARA MODIFICAR O
REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O INICIAL SEMIABERTO. 1. (...)
2. Tratando-se de réu reincidente é vedada a imposição do regime aberto para o
início do desconto de sua reprimenda. 3. Ordem concedida para modificar o regime
de cumprimento de pena para o inicial semi-aberto” (STJ - HC: 107849 MG
2008/0121161-2,
Relator:
Ministra
JANE
SILVA
(DESEMBARGADORA
CONVOCADA DO TJ/MG), Data de Julgamento: 01/07/2008, T6 - SEXTA TURMA,
Data de Publicação: DJe 12/08/2008 DJe 12/08/2008)- grifo nosso.
Por fim, deixou o sentenciante corretamente de
substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois a
reincidência em crime doloso e a conduta social do acusado não
autorizam a concessão de tal benefício, nos termos do artigo 44 do
Código Penal.
Nesse sentido: “APELAÇÃO CRIMINAL - Furto
qualificado pelo concurso de agentes- PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - Impossibilidade.
Materialidade, autoria e qualificadora demonstrada pela prova oral colhida em
juízo. Condenação bem decretada. PENA- Apelante portador de maus antecedentes
a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Descabimento da
substituição da reprimenda corpórea que não se mostra recomendável em razão dos
maus antecedentes - Correta a fixação do regime semiaberto - Recurso não
provido.” (AP 0000672-63.2005.8.26.0412 TJSP, 8a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Camilo Léllis, DJ 28.11.2013).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503325-06.2020.8.26.0228 -Voto no 14769
10
recurso interposto pelo réu Marcelo Henrique Soares dos Santos,
somente para reduzir as suas penas para 01 ano, 04 meses e 10 dias de
reclusão e pagamento de 12 dias-multa, no valor unitário mínimo,
mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator